Tribunal: TJMT
Processo: 1038790-81.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038790-81.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOALINO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 346.588.901-00 (APELANTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), ALBINA MARIA DA COSTA SILVA - CPF: 405.887.501-15 (APELANTE), SOCIEDADE FOGAS LTDA - CNPJ: 04.563.672/0001-66 (APELADO), DIEGO ANTONIO DA ROCHA GURGEL DE NAZARE - CPF: 008.962.492-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. BOTIJÃO DE GÁS GLP. ALEGADO DEFEITO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO E DE NEXO CAUSAL. ACIONAMENTO REGULAR DE MECANISMO DE SEGURANÇA (PLUGUE FUSÍVEL). INSTALAÇÃO INADEQUADA. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio residencial, no qual se alegou defeito em botijão de gás GLP fornecido pela requerida, com pedido de condenação ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve defeito no botijão de gás capaz de ensejar a responsabilidade objetiva do fornecedor; (ii) estabelecer se há nexo causal entre o produto fornecido e o incêndio ocorrido na residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 12 do CDC, exige a comprovação do defeito do produto e do nexo causal, não se configurando como responsabilidade integral.

4. O laudo pericial conclui que o botijão não apresenta defeito de fabricação, encontrando-se em perfeitas condições de uso, dentro do prazo de validade e sem indícios de vazamento prévio.

5. A perícia demonstra que o incêndio decorre do aquecimento externo do botijão, instalado em ambiente interno e próximo a fonte de calor, com acionamento do plugue fusível.

6. O plugue fusível atua como mecanismo de segurança, projetado para liberar gás de forma controlada e evitar explosão, não configurando defeito do produto.

7. A liberação de gás e o subsequente incêndio resultam de condições inadequadas de instalação e uso, especialmente pela proximidade com chama ativa, constituindo causa externa ao produto.

8. A ausência de preservação de componentes relevantes e a alteração do cenário do sinistro comprometem a reconstrução técnica integral dos fatos, reforçando a inexistência de prova do defeito.

9. O dever de informação não impõe ao fornecedor a obrigação de instrução individualizada quando as regras de uso seguro são públicas, padronizadas e amplamente conhecidas, conforme normas técnicas aplicáveis.

10. A conduta dos consumidores, ao instalar o botijão em desacordo com normas de segurança, configura causa apta a romper o nexo causal, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração do defeito do produto e do nexo causal, não se confundindo com responsabilidade integral. 2. O acionamento de mecanismo de segurança do produto, em resposta a fator externo, não caracteriza defeito. 3. A instalação inadequada do produto pelo consumidor, em desconformidade com normas técnicas, configura causa excludente de responsabilidade civil
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 402 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 85, §§ 2o, 3o e 11, e 98, § 3o; CDC, art. 12, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PR, Apelação no 0001263-86.2012.8.16.0079, Rel. Des. Angela Khury, j. 12.07.2021; TJ/RS, Apelação no 70082891250, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, j. 06.04.2022; TJ/SP, Apelação no 1005244-89.2019.8.26.0562, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOALINO OLIVEIRA DA SILVA
e
ALBINA MARIA DA COSTA SILVA
em face da sentença proferida pela MM. Juíza Ester Belém Nunes da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
ajuizada em desfavor de
SOCIEDADE FOGAS LTDA
., julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, ao fundamento de inexistência de defeito no produto e de nexo causal entre o botijão de gás fornecido pela requerida e o incêndio ocorrido na residência dos autores.

Nas razões recursais (Id. 354299434), os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença merece reforma por violar o regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que restou demonstrada a ocorrência do dano e o nexo com o uso do produto, sendo desnecessária a prova técnica do defeito interno do botijão.

Argumentam que a decisão de origem desconsiderou a realidade social dos consumidores, ao reputar como uso inadequado a instalação do botijão próximo ao fogão, circunstância que afirmam ser comum e previsível em residências de pequeno porte.

Alegam, ainda, falha no dever de informação, por ausência de alerta ostensivo acerca do risco de acionamento do dispositivo denominado “plugue fusível” em condições normais de uso doméstico, bem como defendem que o referido mecanismo, ao liberar gás inflamável em ambiente fechado, evidencia defeito de segurança do produto.

Sustentam, ademais, contradição entre o laudo pericial e a conclusão adotada na sentença, ao argumento de que um dispositivo de segurança não poderia, em situação previsível, potencializar o risco e ocasionar incêndio.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso com o reconhecimento do defeito do produto, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões foram apresentadas por
SOCIEDADE FOGAS LTDA
, nas quais defende, preliminarmente, a regularidade formal do recurso adverso e a tempestividade de sua manifestação, não suscitando outras questões preliminares aptas a obstar o conhecimento do apelo.

No mérito, sustenta a manutenção integral da sentença, afirmando que o laudo pericial é conclusivo ao afastar qualquer defeito no produto e a existência de nexo causal, atribuindo o evento danoso à culpa exclusiva dos autores, que teriam instalado o botijão em ambiente inadequado, próximo a fonte de calor, em desacordo com normas técnicas e instruções de segurança.

Aduz que o acionamento do plugue fusível constitui funcionamento regular do sistema de segurança, destinado a evitar explosões, e não defeito do produto. Afirma, ainda, que todas as informações necessárias ao uso seguro constam no rótulo do vasilhame, inexistindo falha no dever de informação.

Por conseguinte, defende a improcedência dos pedidos indenizatórios, ante a ausência de ato ilícito e de responsabilidade civil, requerendo o desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
JOALINO OLIVEIRA DA SILVA
e
ALBINA MARIA DA COSTA SILVA
ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
em face de
SOCIEDADE FOGAS LTDA
, em razão de incêndio ocorrido em 15/10/2022 em sua residência, supostamente causado por defeito em botijão de gás GLP fornecido pela requerida, evento que teria ocasionado danos estruturais ao imóvel e a diversos bens domésticos.

Após a instrução processual, com a realização de prova pericial acerca das causas do sinistro, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de inexistência de defeito no produto e de nexo causal entre o botijão de gás e o evento danoso, reconhecendo que o incêndio decorreu de condições inadequadas de instalação e uso do equipamento pelos próprios autores.

Eis, no que pertine, o teor da sentença:

“[...]
Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia aos autores comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a existência de defeito no produto fornecido pela ré e o nexo causal entre esse suposto defeito e os danos alegados. À parte ré competia a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo.

Ainda que se trate de relação de consumo, a responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta a necessidade de comprovação do defeito do produto e do nexo causal, sendo a prova pericial elemento central para o deslinde da controvérsia, diante da natureza técnica da matéria discutida.

Responsabilidade Civil e Improcedência dos Danos Materiais e Morais – Fundamentação com base no laudo pericial

A controvérsia dos autos concentra-se na verificação da existência de defeito no botijão de gás fornecido pela ré e, consequentemente, na análise do nexo causal entre a conduta atribuída à requerida e os danos materiais e morais alegados pelos autores.

A responsabilidade civil, nos termos do artigo 186 do Código Civil, pressupõe a prática de ato ilícito, consubstanciado em ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem.

O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, admite a responsabilização objetiva quando a atividade normalmente desenvolvida implicar risco para terceiros, hipótese que, todavia, não dispensa a comprovação do defeito do produto e do nexo causal.

No caso concreto, a prova pericial técnica produzida nos autos é clara, coerente e suficientemente fundamentada, constituindo elemento probatório decisivo para o deslinde da controvérsia.

O perito judicial concluiu que o botijão de gás envolvido no sinistro era novo, fabricado no mesmo ano do acidente, encontrava-se regularmente requalificado, dentro do prazo de validade, e permaneceu tanto em estoque quanto em uso na residência dos autores sem qualquer indício de vazamento prévio.

O laudo técnico demonstrou, ainda, que o botijão foi instalado em ambiente interno, em proximidade excessiva com o fogão, estando o forno ligado no momento do evento, o que ocasionou o aquecimento do botijão por fonte externa.

Em razão dessa elevação de temperatura, ocorreu o acionamento do plugue fusível, dispositivo de segurança projetado exatamente para atuar em situações dessa natureza, liberando o gás de forma controlada para evitar o rompimento do recipiente e a ocorrência de dano ainda mais grave.

O perito foi categórico ao afirmar que o plugue fusível atuou de forma regular, conforme os parâmetros técnicos previstos nas normas aplicáveis, e que o botijão funcionou exatamente como projetado, afastando qualquer hipótese de defeito de fabricação ou falha em seu sistema de segurança.

O incêndio teve início quando o gás liberado encontrou uma fonte de ignição, muito provavelmente a chama do forno aceso, circunstância externa e alheia ao processo de fabricação ou fornecimento do produto.

Diante dessas conclusões técnicas, não identifico conduta ilícita imputável à ré, tampouco defeito no produto fornecido. O evento danoso decorreu de condições específicas de instalação e uso, rompendo o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

Nesse contexto, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais é medida que se impõe. Ainda que os prejuízos patrimoniais alegados pelos autores tenham efetivamente ocorrido, não há respaldo jurídico para imputá-los à requerida, uma vez que inexistente o defeito do produto e ausente o nexo causal, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

Da mesma forma, não há falar em indenização por danos morais. O dano moral, previsto no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil, exige a demonstração de violação a direito da personalidade decorrente de ato ilícito.

Ausente a conduta ilícita da ré e inexistente defeito no produto, a mera ocorrência do incêndio, por si só, não é suficiente para ensejar o dever de indenizar a título de dano extrapatrimonial.

Assim, à luz do laudo pericial e do conjunto probatório, concluo que não restaram preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil, razão pela qual devem ser rejeitados, de forma conjunta, os pedidos de indenização por danos materiais e por danos morais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOALINO OLIVEIRA DA SILVA e ALBINA MARIA DA COSTA SILVA em face de SOCIEDADE FOGÁS LTDA., com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
[...]” (Id. 354299433).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil da fornecedora à luz do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à existência de defeito do produto e do nexo causal com o evento danoso.

“
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

[...]

§ 3°
O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar
:

I - que não colocou o produto no mercado;

II -
que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

De início, não há controvérsia quanto à ocorrência do incêndio e aos danos experimentados pelos apelantes, circunstância devidamente comprovada pela documentação acostada à inicial, notadamente a declaração do Corpo de Bombeiros (id. 354299977), bem como pelas imagens do imóvel sinistrado e do botijão (ids. 354299978 e 354299980), que evidenciam a extensão dos prejuízos suportados.

A controvérsia, portanto, restringe-se à causa do evento e à imputação de responsabilidade.

Cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica de consumo, incidindo, como regime jurídico central, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 12, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos decorrentes de defeito do produto.

Não obstante, a aferição da existência de defeito — elemento indispensável à responsabilização — não pode ser realizada de forma isolada, à margem do contexto técnico-normativo que rege a fabricação, comercialização e utilização de recipientes de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

Com efeito, o conceito de defeito previsto no diploma consumerista está intrinsicamente ligado ao grau de segurança que legitimamente se espera do produto, o que, no caso concreto, deve ser interpretado à luz das normas técnicas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das regulamentações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), bem como das diretrizes de segurança estabelecidas pelos órgãos de prevenção e combate a incêndios.

Tais normativos estabelecem parâmetros objetivos quanto à correta instalação do botijão, ventilação do ambiente, distanciamento de fontes de calor e utilização de componentes certificados, constituindo verdadeiro padrão mínimo de segurança a ser observado tanto pelo fornecedor quanto pelo consumidor.

Nesse contexto, o exame da responsabilidade civil deve ser conduzido sob uma perspectiva sistêmica, em que o Código de Defesa do Consumidor fornece o regime jurídico aplicável, ao passo que as normas técnicas funcionam como critério de concretização do conceito jurídico de defeito e de delimitação do nexo causal.

Superadas tais premissas, passa-se à análise da prova técnica, que se revela decisiva.

O laudo pericial de engenharia mecânica (id. 354299427), elaborado com base em vistoria
in loco
e análise do botijão de gás, teve por objeto a avaliação das condições do recipiente e do ambiente em que instalado.

As imagens constantes do laudo demonstram que o botijão se encontrava instalado em ambiente interno, em proximidade com o fogão, circunstância que, embora comum em residências, implica exposição a fonte térmica relevante:

(Id. 354299427)

(Id. 354299428).

Outrossim, observa-se, a partir das imagens mais recentes constantes dos autos, que, após o evento danoso, os próprios autores procederam à adequação das condições de instalação do botijão de gás, passando a mantê-lo em área externa da residência, em local ventilado e a uma distância segura do fogão/forno.

(Id. 354299427).

Tal circunstância, embora não constitua, por si só, elemento determinante para o deslinde da controvérsia, revela a adoção posterior de medidas compatíveis com as normas técnicas de segurança aplicáveis, reforçando, por via indireta, a plausibilidade da hipótese de que o sinistro tenha guardado relação com as condições anteriormente existentes de instalação do equipamento.

No tocante ao estado do recipiente, a perícia não identificou defeito estrutural, vício de fabricação ou falha intrínseca do produto. Ao contrário, as conclusões técnicas apontam para o acionamento do denominado “plugue fusível” em decorrência de aquecimento externo.

No ponto, transcrevo trecho da perícia judicial elaborada nos autos:

(Id. 354299427 -fl. 15).

(Id. 354299427 -fl. 20).

A esse respeito, importa destacar que o plugue fusível não constitui elemento defeituoso, mas sim mecanismo de segurança passiva, projetado para atuar em situações de elevação anormal da temperatura, fundindo-se e promovendo a liberação controlada do gás, justamente para evitar a explosão do recipiente.

Assim, a liberação de gás decorrente do acionamento do dispositivo não configura falha do produto, mas funcionamento regular dentro de cenário de risco externo.

Ademais, a prova técnica restou parcialmente prejudicada
pela ausência de elementos essenciais à análise completa do evento, notadamente a mangueira de conexão e seus componentes, que não foram preservados para exame pericial
, circunstância que impede a verificação de eventual vazamento em ponto distinto do botijão.

Soma-se a isso a existência de indícios de alteração do cenário do sinistro antes da realização da perícia, o que compromete a fidelidade da reconstrução técnica dos fatos.

Nesse panorama, não se mostra possível afirmar, com o grau de certeza exigido, que o incêndio tenha decorrido de defeito do produto fornecido pela requerida.

Ao contrário, os elementos dos autos indicam a plausibilidade de fatores externos relacionados à forma de instalação e às condições de uso do equipamento, os quais constituem causa apta a romper o nexo causal exigido para a responsabilização.

No que tange à alegação de falha no dever de informação, sustentam os apelantes que não foram devidamente orientados quanto à forma correta de utilização do botijão e aos riscos associados ao seu funcionamento.

Todavia, tal argumento não se sustenta.

O dever de informação do fornecedor não se confunde com a obrigação de instrução técnica individualizada sobre instalação doméstica, sobretudo em relação a produto padronizado cujo uso é amplamente difundido e regulado por
normas técnicas públicas
.

As regras relativas à instalação segura de botijões de GLP — incluindo ventilação adequada, distanciamento de fontes de calor e utilização de mangueiras certificadas — são estabelecidas por normas técnicas de conhecimento geral e constituem parâmetro mínimo de diligência do consumidor.

Não se pode, portanto, imputar à fornecedora a responsabilidade por eventual inobservância dessas diretrizes, mormente quando ausente prova de defeito do produto.

A orientação jurisprudencial, em casos análogos, tem se firmado no sentido de afastar a responsabilidade do fornecedor quando a prova pericial não identifica vício no produto e aponta para causas externas do sinistro, como instalação inadequada ou falha em componentes acessórios.

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. SUPOSTA FALHA NO SISTEMA DE VÁLVULAS DO BOTIJÃO DE GÁS. ALEGAÇÃO DE QUE A EXPLOSÃO DA VÁLVULA, POR ONDE OCORREU A SAÍDA DO GÁS, GEROU O INCÊNDIO, EVIDENCIANDO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FORNECIMENTO DE PRODUTO COM DEFEITO E O SINISTRO. INVIABILIDADE. CAUSA DO INCÊNDIO NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL DE EXAME DO BOTIJÃO DE GÁS QUE APENAS POSSIBILITA CONCLUIR QUE O SISTEMA DE VÁLVULAS FUNCIONOU ADEQUADAMENTE. DEFEITO DO PRODUTO NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ART. 12, § 3o, II, DO CDC. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ DEVERIA TER PRODUZIDO PROVAS DE QUE NÃO FOI O VAZAMENTO DE GÁS DO BOTIJÃO QUE CAUSOU O INCÊNDIO. INSURGÊNCIA QUE DIZ RESPEITO ÀS CAUSAS DO SINISTRO, QUE PODERIAM SER DIVERSAS, INCLUSIVE DE RESPONSABILIDADE DOS APELANTES. RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DESCONSTITUIR A TESE AUTORAL ACERCA DO DEFEITO NO PRODUTO FORNECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Laudo de exame do botijão de gás aponta que não houve ruptura ou deformidade que indicasse a ocorrência de explosão, constando como ausentes os seus itens plug-fusível e válvula, que são justamente aqueles que possuem a função de prevenir a explosão do recipiente em caso de incêndio. 2.
A despeito da inversão do ônus da prova, incumbia aos autores demonstrarem minimamente seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao alegarem que o botijão de gás era defeituoso, ante a explosão de sua válvula por onde vazava o gás, ocasionando o sinistro. Todavia, inexiste prova acerca do suposto defeito do produto, tampouco o laudo pericial atesta a causa do incêndio. 3. O laudo pericial permite concluir que o sistema de segurança do botijão funcionou adequadamente, corroborando com a sua correta fabricação, o que afasta a responsabilidade objetiva prevista no caput do art. 12 do CDC, incidindo a regra do parágrafo 3o, inciso II, que prevê que o fabricante só não será responsabilizado quando provar que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste
”. (TJ/PR, 10a Câmara Cível, apelação 0001263-86.2012.8.16.0079, relatora Desembargadora Angela Khury, Dje 12/07/2021).

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA À FABRICANTE DE BOTIJÃO DE GÁS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. Incêndio na residência do autor iniciado na cozinha, quando um fogareiro conectado a um botijão - P2 estava ligado.
A despeito de a responsabilidade civil ser objetiva, persiste à parte autora o encargo de provar o dano e o nexo de causalidade entre o alegado defeito no serviço e o prejuízo declarado. Ausência de prova de que o Inocêncio tenha sido causado por defeito no botijão. Falta de evidência do nexo de causalidade. Dever de indenizar inocorrente.
Sentença de improcedência mantida. Lide secundária. Honorários fixados em percentual mínimo previsto do § 2o do artigo 85 do CPC. Manutenção. NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. MAIORIA
”. (TJ/RS, Décima Câmara Cível, apelação 70082891250/RS, relatora Desembargadora Thais Coutinho de Oliveira, Dje 06/04/2022).

“
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Prova pericial realizada nos autos suficiente para elucidação dos fatos – Não verificada comercialização do produto pela corré "Campos Melo - Revenda de GLP" – Prepostos que atenderam ao chamado da autora após o acidente vinculados a revendedora diversa – Ilegitimidade de parte passiva devidamente reconhecida – Alegação da autora de incêndio decorrente de vazamento de botijão de gás, por falha no "plugue fusível" – Fato do produto – Danos ocasionados em carrinho de pastel utilizado para o exercício de atividade profissional –
Prova pericial realizada nos autos que não constatou qualquer defeito no botijão de gás – Causa do acidente apontada pela perícia que que diz respeito ao vazamento na conexão da mangueira, em decorrência de ressecamento
– Sentença de improcedência mantida nos termos do art. 252 do RITJESP – Recurso improvido
”. (TJ/SP, 34a Câmara de Direito Privado, apelação 1005244-89.2019.8.26.0562, relatora Desembargadora Lígia Araújo Bisogni, Dje 11/11/2020).

Deveras, embora seja lamentável o prejuízo suportado pelos autores, o sistema de responsabilidade civil não admite a imposição do dever de indenizar dissociado da comprovação dos pressupostos legais.

A responsabilidade objetiva prevista no CDC não se confunde com responsabilidade integral, sendo imprescindível a demonstração do defeito do produto e do nexo causal, o que não se verifica na hipótese.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada eventual concessão de gratuidade da justiça.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026